Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-05.2020.8.11.0039
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000613-05.2020.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA FRUTOSO GOMES - CPF: 469.117.661-68 (EMBARGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA FRUTOSO GOMES ZARZENON (EMBARGADO), MARIA LUCIA GOMES ZARZENON (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso da parte autora para converter o auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, fixando o termo inicial do benefício em 04/03/2010, data subsequente à cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao fixar o termo inicial da aposentadoria em 04/03/2010, contrariando a data requerida na petição inicial; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prescrição quinquenal das prestações vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação lógico-sistemática do pedido, prevista no artigo 322, §2º, do CPC, autoriza o julgador a considerar a intenção da parte com base no conjunto da postulação, desde que respeitados os limites da boa-fé e da causa de pedir.

4. A fixação do termo inicial da aposentadoria no dia seguinte à cessação do auxílio-doença encontra amparo no artigo 43 da Lei nº 8.213/91 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece esse marco temporal como como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB).

5. O julgamento extra petita ocorre quando há decisão sobre questão não suscitada pela parte, o que não se verifica no caso concreto, pois a pretensão da autora era a concessão do benefício, sendo a definição do termo inicial uma consequência lógica da legislação aplicável.

6. O acórdão embargado não omitiu a análise da prescrição quinquenal, pois esta se aplica apenas ao pagamento de prestações vencidas e não afeta o direito ao benefício em si. Ademais, sua incidência sobre prestações vencidas não foi objeto de controvérsia nos autos, inexistindo cobrança de parcelas prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O julgador pode interpretar sistematicamente o pedido da parte, considerando o conjunto da postulação e a legislação aplicável, sem que isso configure julgamento extra petita.

2. O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou do prévio requerimento administrativo, conforme disposto no artigo 43 da Lei nº 8.213/91 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 322, §2º; CPC/2015, art. 1.022, II; Lei nº 8.213/91, art. 43, caput; Lei nº 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.080.867/PB, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1884336/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/04/2022, DJe 06/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso da parte autora, Maria Lúcia Frutuoso Gomes, para converter o auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, fixando o termo inicial do benefício em 04/03/2010, data subsequente à cessação do auxílio-doença.

O embargante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
, argumentando que a parte autora, na petição inicial, requereu expressamente a conversão do benefício com termo inicial em 04/07/2018, data do atestado médico que diagnosticou sua incapacidade permanente, de modo que a fixação do benefício em momento anterior extrapolou os limites do pedido.

Alega, ainda, omissão quanto à prescrição, sustentando que o acórdão não analisou a aplicação do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o qual estabelece a prescrição quinquenal para o pagamento de prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento do vício e pela adequação do julgado ao pedido formulado na petição inicial, bem como pela manifestação expressa sobre a prescrição. (id. 257821679)

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões. (Id. 265785293)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado deu provimento ao agravo interno interposto pela embargada, fixando a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez para o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 04/03/2010.

Ao contrário do que sustenta o embargante no recurso, a decisão contida no acórdão não padece do vício de ser
extra petita
. Com o advento do atual CPC, consagrou-se a interpretação lógico-sistemática do pedido, conforme prevê o artigo 322, §2º, impondo ao julgador a análise do conjunto da postulação para compreender a intenção da parte autora, sempre em observância ao princípio da boa-fé.

Nesse contexto, cabe ressaltar que, por meio da ação ajuizada, a embargada busca a conversão do benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho em aposentadoria por incapacidade permanente por acidente do trabalho. Tal situação encontra previsão expressa na Lei nº 8.213/91, que dispõe, em seu artigo 43,
caput
, sobre o marco temporal a sere considerado, nos seguintes termos:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.
Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (
destaquei
)

Portanto, se a pretensão da embargada é a concessão da aposentadoria por invalidez, não há impedimento à aplicação do marco temporal previsto em lei e na jurisprudência consolidada da Corte Superior, ainda que o pedido indique data diversa. A aplicação da interpretação lógico-sistemática do pedido tampouco caracteriza julgamento extra petita, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento extra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda
. 2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a simples menção, na exposição dos fatos, de que a embargada necessitaria de alimentos por três anos não é suficiente para caracterizar o julgamento ultra petita, pois, da análise de todo o conteúdo da peça introdutória, extrai-se que a parte autora busca o pagamento de alimentos até que seja possível organizar sua vida financeira e se inserir no mercado de trabalho. 3 . O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nada havendo a alterar no acórdão recorrido. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1884336 RJ 2021/0124600-8, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) (
destaquei
)

Desse modo, deve ser rejeitada a alegação de acórdão
extra petita
.

Além disso, não se verifica a existência de omissão ou contradição no julgado quanto à prescrição, uma vez que não se discute sua incidência sobre o fundo de direito.

Como bem apontado pelo embargante, a prescrição pode ser arguida e analisada a qualquer momento no processo. No entanto, no caso concreto, não há necessidade de se debater a questão neste momento, pois não se vislumbra a pretensão de cobrança de parcelas já prescritas.

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025